Tribunal: TJDFT
Processo: 0027047-98.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de parcial procedência do pedido, tanto a parte autora - Andrea Aparecida Tocantins Rios -, como a parte ré - Distrito Federal - interpuseram recursos de apelação[2]. Os apelos foram admitidos, e, devidamente intimadas, as partes apresentaram as r contrarrazões[3] ao recurso da parte adversa. No entanto, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o recurso de apelação interposto pela autora, Andrea Aparecida Tocantins Rios, – Dra. Lucimar Soares de Sousa, OAB/DF no 51.876, – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo da autora não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-la, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandato e de substabelecimento via dos quais foram conferidos poderes de representação à firmatária do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID 13908988 (fls.445/453). [2] - Apelação da autora – ID 13908993 (fls. 478/484). Apelação do DF – ID 13908996 (fls. 487/491). [3] - Contrarrazões da autora – ID 13909002 (fls. 499/502). Contrarrazões do DF – ID 13909003 (fls. 503/507). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)